Tribunal: TJBA
Processo: 8001277-41.2020.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001277-41.2020.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE JESUS

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. INVALIDADE FORMAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1 – Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado com consumidor analfabeto, ante a ausência de formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais.

2 – A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo firmado sem a observância das formalidades exigidas para analfabetos é válido, e se os descontos realizados sobre proventos de natureza alimentar podem subsistir à luz do Código de Defesa do Consumidor. Não demonstrada a regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco e a manutenção da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001277-41.2020.8.05.0181, em que figuram como apelante ANTONIO FRANCISCO DE JESUS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câma
ra Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.